Tribunal: TJDFT
Processo: 0744700-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744700-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELDINA VARGAS LOUZEIRO MENDES, CAROLINA VARGAS LUSTOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde que, nos autos da ação de conhecimento n. 0010718-79.2013.8.07.0018, movida em seu desfavor por CAROLINA VARGAS LUSTOSA E OUTRO, indeferiu a impugnação formulada pelo agravante e homologou os honorários periciais, intimando o agravante a recolher os honorários do perito no prazo de 05 (cinco) dias. Nas razões recursais (ID 20326553) narra objetivar a demanda originária a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização em razão de alegado erro médico. Relata ter sido invertido o ônus da prova, com homologação de honorários periciais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assevera que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça e, caso derrotada ao final do processo, estará sujeita ao pagamento de vultoso valor a título de honorários periciais, contrariando o artigo 95, inciso II, do Código de Processo Civil. Aduz que o vínculo funcional do perito com o ente distrital pode interferir na sua parcialidade, devendo ser designado novo profissional para exercer o encargo. Além disso, ressalta que as horas incluídas no cálculo para a eventualidade de “reavaliação às indagações das partes relativas ao laudo pericial”, não podem compor a proposta de honorários, em razão do seu caráter eventual. Discorre acerca da previsão contida no artigo 91 do diploma processual, cujo caput fixa termo inicial de exigibilidade das despesas processuais devidas pela Fazenda Pública, as quais devem ser pagas ao final, pois o adiantamento das custas depende de previsão orçamentária. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para obstar a decisão agravada. No mérito, requer sua reforma com o acolhimento da impugnação à proposta de honorários periciais. Sem preparo em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a impugnação formulada pelo agravante e homologou os honorários periciais, intimando o Distrito Federal para recolher os honorários do perito no prazo de 05 (cinco) dias. Compulsando os autos, verifica-se tratar de decisum em ação de conhecimento, não se amoldando a hipótese no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. É cediço ter o Superior Tribunal de Justiça pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação. Verificando o caso em tela, há evidência de temor imediato para o processo em análise, porquanto a questão aventada perderá sua utilidade no julgamento do recurso de apelação. Ou seja, a parte não possui outro momento para discutir o montante fixado a título de honorários periciais. Em exame perfunctório, vislumbro a plausibilidade do direito invocado, pois o perito indicado pelo Juízo atua como médico concursado da Secretaria de Estado de Saúde do DF (SES-DF), órgão vinculado ao Governo do Distrito Federal (ID 64862361 da origem). É cediço que, em regra, os médicos da rede pública de saúde do Distrito Federal não devem atuar na qualidade de peritos nas demandas em que o próprio ente distrital seja parte, sob pena de comprometer a sua imparcialidade e isenção. A designação de profissional da rede pública é admitida, contudo, nos casos de excepcional dificuldade de nomeação de perito sem o referido vínculo, o que deverá ser melhor analisado no mérito, após instauração do contraditório e da ampla defesa. Ademais, reconheço a urgência do pleito tendo em vista o prazo de 05 (cinco) dias para adiantamento do valor dos honorários periciais, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Diante do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator